Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700694-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLEIDE COSTA DE SOUZA, CLEITON COSTA DE SOUZA RECORRIDO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, BANCO RODOBENS S.A. DESPACHO Exclua-se o nome do advogado JOÃO PAULO MILHOMENS MOURA do cadastro dos autos, consoante requerido no ID 18881350. Restituo integralmente o prazo para EXAME ENGENHARIA LTDA e SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA apresentarem contrarrazões ao agravo de ID 18579665, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos patronos CAMILO ANDRÉ SANTOS NOLETO DE CARVALHO, OAB/DF 26.378, e LARISSA PEREIRA LIMA XAVIER, OAB/DF 48.398. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024